Tribunal: TJSP
Processo: 0001481-47.2011.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão ao ressarcimento dos valores pagos ao tempo da aquisição de direitos sobre o imóvel, por impedimento à sua fruição em relação à ex-companheira do compromitente vendedor. Sentença de improcedência. Insurgência pelas autoras. Descabimento. Autoras que obtiveram a outorga de escritura definitiva do imóvel adquirido do réu por sua genitora, diretamente dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão ao ressarcimento dos valores pagos ao tempo da aquisição de direitos sobre o imóvel, por impedimento à sua fruição em relação à ex-companheira do compromitente vendedor. Sentença de improcedência. Insurgência pelas autoras. Descabimento. Autoras que obtiveram a outorga de escritura definitiva do imóvel adquirido do réu por sua genitora, diretamente dos titulares tabulares do bem junto à matrícula correspondente. Transferência da propriedade alcançada que impede o ressarcimento dos valores pagos pelo preço da venda, sem que se busque a rescisão do contrato e consequente cancelamento da transferência do imóvel, o que exigiria a participação dos transmitentes na lide. Pretensão indenizatória que não pode ser acolhida, ausente o dano reclamado. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE QUE AS AUTORAS SÃO POSSUIDORAS DE 50% DO BEM. Inovação recursal. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001481-47.2011.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes SENHORINHA
FERNANDES DE CARVALHO e IVONE FERNANDES, é apelado ADILSON PETRONIO
DA SILVA (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001481-47.2011.8.26.0637 -Voto no 3.215
2
APELAÇÃO No 0001481-47.2011.8.26.0637
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: SENHORINHA FERNANDES CARVALHO e IVONE FERNANDES
APELADO: ADILSON PETRÔNIO DA SILVA
INTERESSADO: SEBASTIÃO APARECIDO FERNANDES
COMARCA: TUPÃ
JUIZ PROLATOR: EMÍLIO GIMENEZ FILHO
VOTO No 3.216
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão ao ressarcimento
dos valores pagos ao tempo da aquisição de direitos sobre o imóvel,
por impedimento à sua fruição em relação à ex-companheira do
compromitente vendedor. Sentença de improcedência. Insurgência
pelas autoras. Descabimento. Autoras que obtiveram a outorga de
escritura definitiva do imóvel adquirido do réu por sua genitora,
diretamente dos titulares tabulares do bem junto à matrícula
correspondente. Transferência da propriedade alcançada que impede
o ressarcimento dos valores pagos pelo preço da venda, sem que se
busque a rescisão do contrato e consequente cancelamento da
transferência do imóvel, o que exigiria a participação dos
transmitentes na lide. Pretensão indenizatória que não pode ser
acolhida, ausente o dano reclamado. PEDIDO DE DECLARAÇÃO
DE QUE AS AUTORAS SÃO POSSUIDORAS DE 50% DO BEM.
Inovação recursal. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
SENHORINHA
FERNANDES CARVALHO e IVONE HERNANDES, herdeiras de ROSA FERNANDES
ALVES contra r. sentença de fls. 163/164, que julgou improcedente ação de indenização por
perdas e danos ajuizada em face de ADILSON PETRÔNIO DA SILVA, condenando as
autoras ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 700,00, observada a gratuidade de justiça.
As apelantes sustentam que sua falecida genitora (Rosa)
comprou do Apelado, pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), uma casa localizada no
município de Herculândia. Esse imóvel havia sido vendido por Virgínia Guilhermette a
Adilson, mas em dezembro/2008 foi lavrada Escritura de Compra e venda diretamente de
Virgínia às apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001481-47.2011.8.26.0637 -Voto no 3.215
3
Ocorre que em 2009 a companheira de Adilson ingressou com
ação de reintegração de posse em relação ao imóvel, fundada na alegação de que, em
antecedente ação de reconhecimento de união estável, haviam transacionado a partilha do
imóvel na proporção de 50% a cada e o direito da companheira de permanecer na posse do
imóvel até a alienação, não respeitado por ele, o que motivou a procedência da ação
possessória em seu favor e a improcedência da oposição então oferecida, sendo estabelecido
naquele julgado que a adquirente apenas teria direito a perdas e danos.
Invocam a má-fé do apelado quando da realização da venda do
imóvel, a justificar a devolução dos valores pagos a ele ou o reconhecimento de sua condição
de possuidoras de 50% do imóvel, em condomínio com Rosemeire, afastado qualquer direito
do apelado (fls. 171/177).
Recurso regularmente processado e não contrariado (fls. 183).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
improvimento do recurso (fls. 195/197).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação indenizatória voltada a compromitente
vendedor de direitos sobre imóvel, buscando-se o ressarcimento dos valores pagos, na medida
em que não se logrou êxito em obter a posse do imóvel contra a ex-companheira do réu.
O réu foi citado por edital, com oferecimento de contestação por
negativa geral (fls. 44/45)
O recurso não pode ser conhecido, em parte, e na parte
conhecida, não comporta provimento.
As autoras sustentam que sua genitora teria efetuado o
pagamento de R$ 10.000,00 ao réu para adquirir direitos sobre bem imóvel, mas que mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001481-47.2011.8.26.0637 -Voto no 3.215
4
assim ela não pôde fruí-lo, uma vez que sua posse foi concedida judicialmente à ex-
companheira do réu.
Segundo se extrai da sentença de fls. 18, a ex-companheira do
réu ajuizou ação de reintegração de posse contra Adilson, e naqueles autos, foi apresentada
oposição por Rosa Fernandes Alves, informando que havia adquirido o bem de Adilson, com
pagamento integral do preço. A despeito do reconhecimento por Adilson da alienação,
entendeu-se que a opoente adquiriu imóvel de quem não constava no registro como seu
proprietário e não observou o direito de meação da companheira, e nessas condições foi
conferida a proteção possessória à autora, com a improcedência da oposição.
É fato que naqueles autos ressalvou-se o direito da opoente de
buscar a reparação de seus prejuízos, contudo, a ação, tal como proposta, não tem condições
de prosperar.
Não há dúvida que o evicto, conforme regra do art. 450 do
Código Civil, tem direito à restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Contudo,
é intuitivo que, se na evicção há “...perda da propriedade ou da posse de um bem em função
do reconhecimento de esse direito caber a outrem, por fato anterior à aquisição dele pelo
evicto” (cf comentário de Nelson Rosenvald ao art. 447 do CC, in “Código Civil Comentado
Doutrina e jurisprudência”, Coord . Min. Cezar Peluso , Ed. Manole, 2.018, 12aed. P. 477) o
caminho natural é a rescisão do contrato, com a restituição das partes ao estado anterior à
celebração.
Contudo, na presente demanda, a reparação dos danos se volta
exclusivamente à devolução dos valores pagos pelo preço, sem qualquer pedido de rescisão do
negócio celebrado para com o réu, e ignorando o fato de que o imóvel já foi objeto de
transferência dominial daqueles que constavam como proprietários do bem junto à matrícula
do imóvel, transferido diretamente a IVONE FERNANDES e SENHORINHA FERNANDES
DE CARVALHO, a quem foi outorgada escritura definitiva em 19/12/2008, conforme
certidão de fls. 17/17v, expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Tupã.
Observe-se,
nesse
passo,
que
houve
transferência
da
integralidade do imóvel, e não apenas da parte ideal de 50%, como referido pelo Ministério
Público em segundo grau, a fls. 496.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001481-47.2011.8.26.0637 -Voto no 3.215
5
E frente a esta realidade, se acolhido o pedido indenizatório tal
como formulado na inicial, as autoras permaneceriam com a titularidade do imóvel, podendo
inclusive alienar o bem a terceiros, e ainda assim receberiam de volta os valores pagos pelo
preço, o que certamente não é aceitável.
De outra feita, ainda que se pudesse aceitar que o pedido de
rescisão é consequência natural da evicção (o que não se sabe se era a intenção das autoras), o
fato é que tendo havido a transferência da titularidade dominial do imóvel, não há como se
impor qualquer consequência em relação ao registro, como o cancelamento da transferência,
em consideração ao fato de que os transmitentes não integram a lide e teriam revertido o
imóvel a seu patrimônio, a despeito da alienação a Adilson (fls. 10/11), sem qualquer pedido
ou mesmo conhecimento da demanda.
Dessa forma, forçoso reconhecer que assiste razão ao juízo “a
quo” em relação ao desfecho da demanda, pois os danos reclamados, em relação ao
pagamento de R$ 10.000,00, não podem ser acolhidos na medida em que o montante se refere
ao preço pago pela aquisição do imóvel, cuja titularidade lhes foi conferida pela outorga da
escritura correspondente, e portanto, não procede a alegação de prejuízo em relação ao quanto
despendido a este título, impondo-se a rejeição da pretensão indenizatória formulada na
inicial.
No mais, quanto ao pleito subsidiário, declaração de que as
requerentes são possuidoras de 50% do imóvel, tal pretensão não pode ser conhecida, pois
aludido pedido não foi formulado anteriormente nos autos, embora pudesse ter sido feito
desde o ajuizamento da demanda, posto que já se sabia que a ex-mulher do requerido se
encontrava na posse do imóvel em questão, fato que configura nítida inovação recursal,
vedada por nosso ordenamento.
Assim, de rigor a manutenção integral da r. sentença.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, E
NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGO PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001481-47.2011.8.26.0637 -Voto no 3.215
6
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora